Tribunal: TJSP
Processo: 1077048-53.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
r Estadual no 1.259/2015, art. 4o, parágrafo único; Decreto no 63.979/2018; Lei no 12.016/09, art. 25. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1080955-36.2023.8.26.0053, Rel. Claudio Augusto Pedrassi, 2a Câmara de Direito Público, j. 29/10/2024; TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1002534-84.2023.8.26.0456, Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, 2a Câmara de Direito Público, j. 23/09/2024; TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1077536-08.2023.8.26.0053, Rel. Renato Delbianco, 2a Câmara de Direito Público, j. 29/05/2024. Recursos voluntário e oficial desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1077048-53.2023.8.26.0053; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/02/2025; Data de Registro: 26/02/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concurso Público / Edital

Relator(a):

Carlos von Adamek

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/02/2025

Data de publicação:

26/02/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Mandado de segurança impetrado por Michele Aparecida Reis da Silva contra ato administrativo que a eliminou do concurso público para Professor de Ensino Fundamental e Médio, diante da falsidade na autodeclaração como parda. Liminar concedida para reintegração no

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Mandado de segurança impetrado por Michele Aparecida Reis da Silva contra ato administrativo que a eliminou do concurso público para Professor de Ensino Fundamental e Médio, diante da falsidade na autodeclaração como parda. Liminar concedida para reintegração no certame. Sentença que confirmou a segurança, permitindo a continuidade no concurso em vagas de ampla concorrência. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade da exclusão da impetrante do concurso com base na avaliação fenotípica; e (ii) determinar se a impetrante tem direito de continuar no concurso pela ampla concorrência. III. Razões de Decidir: 3. A exclusão da impetrante foi baseada na avaliação da Comissão de Heteroidentificação, que não a reconheceu como parda. No entanto, não há comprovação de má-fé ou falsidade na autodeclaração. 4. A política de cotas raciais visa evitar fraudes, mas a exclusão sem prova de dolo fere o princípio da proporcionalidade. A impetrante tem direito de continuar no concurso pela ampla concorrência. IV. Dispositivo e Tese: 5. Reexame necessário e apelação desprovidos. Tese de julgamento: 1. A exclusão de candidato em concurso público com base na não ratificação da autodeclaração racial depende de prova de má-fé ou intenção de fraude. 2. O candidato tem direito de continuar no certame pela ampla concorrência, mesmo que sua autodeclaração não seja ratificada. Legislação Citada: Lei Complementar Estadual no 1.259/2015, art. 4o, parágrafo único; Decreto no 63.979/2018; Lei no 12.016/09, art. 25. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1080955-36.2023.8.26.0053, Rel. Claudio Augusto Pedrassi, 2a Câmara de Direito Público, j. 29/10/2024; TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1002534-84.2023.8.26.0456, Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, 2a Câmara de Direito Público, j. 23/09/2024; TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1077536-08.2023.8.26.0053, Rel. Renato Delbianco, 2a Câmara de Direito Público, j. 29/05/2024. Recursos voluntário e oficial desprovidos.